Tribunal: TJES
Processo: 5009136-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cabimento
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009136-68.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DE ALMEIDA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA e outros

AGRAVADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. CONTADORIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO GEN
É
RICA.
RECURSO

conhecido e

DES
provido
.

I -
C
olhe-se de nossa jurisprudência que
“A existência de divergência entre os cálculos apresentados pelas partes no decorrer do procedimento de cumprimento de sentença demandam a apuração do real valor devido, através da Contadoria Judicial, que atua na condição de auxiliar do Juízo e sem qualquer interesse na demanda”.

II -
Na decisão agravada, como dito, o magistrado primevo indeferiu a impugnação ao cálculo da Contadoria do Juízo implementado pelos credores/agravantes e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado/agravado, fixando-se o valor remanescente devido como sendo R$ 35.582,28 (trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos).

III – Dado
decisum

subsidiou-se no fundamento maior de que “a despeito dos fundamentos alegados pelo credor à ff. 2579/2580, observa-se que efetivamente laborou o Sr. Contador nos termos consignados alhures e utilizando, para tanto programa disponibilizado pelo Poder Judiciário para atualização dos créditos judiciais”,
razão pela qual concluiu
de forma irretocável,
que “os argumentos lançados pelo credor às ff. 2579/2580, ou seja, de que fora inobservado os parâmetros fixados por este Juízo, não encontra qualquer fundamento”.

IV -
A própria Contadoria, inclusive, de forma elucidativa nas Informações Adicionais de seus cálculos, bem como no campo Dados/Critérios não deixa dúvidas acerca de tal situação, eis que de forma minuciosa faz consignar verdadeiro passo a passo de efetivação dos cálculos elaborados, do qual se extrai o excerto de que “os índices utilizados neste cálculo foram retirados da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo” cenário este que
desacompanhado de qualquer elemento que o elida, por certo,
não permite acolher-
se

a argumentação
genérica
lançada
pela parte recorrente,
eis que não há substrato que a corrobore
.

V -
Agravo de instrumento

conhecido e

desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009136-68.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: DE ALMEIDA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA e GUEDES CELULARES LTDA

AGRAVADO:
TIM CELULAR S.A.

JUÍZA: DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto em razão de decisão prolatada em sede de cumprimento de sentença, na qual restou indeferida a impugnação ao cálculo da Contadoria do Juízo manejada pelos agravantes, acolhendo-se parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte agravada para fixar o valor remanescente devido aos credores.

Em suas razões recursais
a parte
agravante
limitou-se a sustentar
que
“A meritíssima juíza, desprovida de capacidade técnica para realizar tais cálculos se vê obrigada a ratificar por decisão o cálculo da contadoria, sendo certo afirmar que muito embora errada sua decisão, decorre de indução à erro pela contabilista realizadora do cálculo”,

na medida em que

“a jurisprudência informa que DO VALOR DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA APLICAR-SE-ÃO os índices, tais quais utilizados pela calculadora oficial de atualização do TJES, e não as elucubrações matemáticas da Agravada ou da contadoria do juízo”.

D
ecisão na qual fora o recurso recebido somente em seu efeito devolutivo.

C
ontrarrazões
nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal.

D
e pronto, adianto que minha compreensão é no sentido de que este recurso não merece provimento.

Pois bem.
É sabido que em sede de cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, conforme apregoa o
§ 2º, do art. 524, do Código de Processo Civil,
“Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo”.

A complementar tal intelecção, c
olhe-se de nossa jurisprudência que

“A existência de divergência entre os cálculos apresentados pelas partes no decorrer do procedimento de cumprimento de sentença demandam a apuração do real valor devido, através da
Contadoria Judicial, que atua na condição de auxiliar do Juízo e sem qualquer interesse na demanda
”.

(TJES, Agravo de Instrumento n 5003793-57.2023.8.08.0000, Relatora Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,

Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Data 07.11.2023)

Na decisão agravada, como dito, o magistrado primevo indeferiu a impugnação ao cálculo da Contadoria do Juízo implementado pelos credores/agravantes e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado/agravado, fixando-se o valor remanescente devido como sendo R$ 35.582,28 (trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Dado
decisum

subsidiou-se no fundamento maior de que
“a despeito dos fundamentos alegados pelo credor à ff. 2579/2580, observa-se que efetivamente laborou o Sr. Contador nos termos consignados alhures e
utilizando, para tanto programa disponibilizado pelo Poder Judiciário para atualização dos créditos judiciais
”
,
razão pela qual concluiu,
a meu ver de forma irretocável,
que
“os argumentos lançados pelo credor às ff. 2579/2580, ou seja, de que fora inobservado os parâmetros fixados por este Juízo, não encontra qualquer fundamento”.

Aliás, como bem destacado pelo agravado em suas contrarrazões, referido cálculo fora justamente
“
realizado com base na Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, conforme informado pela própria Contadoria”.

A própria Contadoria, inclusive, de forma elucidativa nas Informações Adicionais de seus cálculos, bem como no campo Dados/Critérios não deixa dúvidas acerca de tal situação, eis que de forma minuciosa faz consignar verdadeiro passo a passo de efetivação dos cálculos elaborados, do qual se extrai o excerto de que
“os índices utilizados neste cálculo foram retirados da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo”
cenário este que
desacompanhado de qualquer elemento que o elida, por certo,
não me permite acolher
a argumentação
genérica
lançada
pela parte recorrente,
eis que não há substrato que a corrobore
.

Não se pode olvidar, ainda, que
em conformidade com o determinado no
§ 4º,
do art. 525, do CPC,
os
cálculos apresentados pelo agravado,
para os quais

também
utilizaram da aludida Tabela se
apresentaram quase coincidentemente com a
monta apresentada pelo Contadoria do Juízo.

Em caso análogo ao presente esta Egrégia Corte já se pronunciou no sentido de que
“
No que toca à alegação de que os cálculos apresentados pelo perito às fls. 1471/1482 não observaram os índices de atualização disponibilizados pela CGJ/ES, evidencia-se que a afirmação não procede, pois, de fato, fora utilizado o sistema de atualização monetária de débitos judiciais disponível no Portal da CGJ/ES, tendo sido inclusive juntadas as telas sistêmicas com as operações realizadas e parâmetros utilizados”
.

(TJES, Agravo de Instrumento n
5005577-06.2022.8.08.0000, Relator Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador:
3
ª Câmara Cível, Data
2
7.
04
.2023)

À luz do exposto
,
em sede de cognição sumária e aliado ao material probatório acostado
nesta irresignação
,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.